Tribunal: TJMT
Processo: 1015689-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015689-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), CARLA VANESSA DE ASSIS - CNPJ: 30.117.067/0001-71 (AGRAVANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ELOISA P. FORTES RUFINO - LTDA - CNPJ: 31.739.566/0001-63 (AGRAVADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), CARLA VANESSA DE ASSIS - CPF: 035.690.541-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELOISA PAULA FORTES RUFINO - CPF: 960.536.741-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. ENERGIA GERADA AQUÉM DA EXPECTATIVA CONTRATADA. DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carla Vanessa de Assis EPP contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a instalação de novos equipamentos com capacidade de produção de energia fotovoltaica contratada (3.400kWh a 3.600kWh), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 48.000,00. A decisão foi proferida no âmbito de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais proposta por Eloisa P. Fortes Rufino LTDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência que determinou à agravante a instalação de novos equipamentos, visando atingir a capacidade de geração de energia estipulada em contrato.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, conforme arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a contratação do projeto e a instalação do sistema solar fotovoltaico.

4. Restou demonstrado pela parte autora que a energia produzida está aquém da capacidade prevista no contrato, o que configura a probabilidade do direito.

5. O periculum in mora se caracteriza pelos prejuízos financeiros suportados pela parte autora devido à baixa geração de energia.

6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não há razão para modificar a decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Estando demonstrada a geração de energia em patamar inferior ao contratado e presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a determinação de instalação de novos equipamentos, visando à adequação do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA VANESSA DE ASSIS EPP em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos nº 1008894-19.2024.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais – proposta por ELOISA P. FORTES RUFINO – LTDA – determinou que a Ré providencie a instalação de novos equipamentos com capacidade de produção de energia fotovoltaica contratada (3.400kWh a 3.600kWh), em 15 (quinze) dias, sobe pena de multa diária, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, em suas razões a Agravante alega síntese, que a decisão agravada deve ser reformada

a fim de indeferir a tutela deferida, tendo e tendo em vista o dano ou risco ao resultado útil do processo e a irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme passa a expor.

Alega que fechou venda de instalação e montagem do sistema solar denominada MICRO GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA: Instalações eletromecânicas de equipamentos fotovoltaico On Grid Projeto nº 661, contendo: 12 micro inversores 1.600 w.; 46 módulos de 550 W;

Materiais solares completos;

Estrutura de fixação completa; Projeto de engenharia e instalação completa.

Destaca que na clausula terceira do contrato ficou prevista a geração do sistema solar, produção média de 3400KWh/mês a 3600KWh.

Assevera que a geração esperada pode ser maior ou menor, entretanto, para que o sistema possa gerar em sua quantidade máxima, as placas precisam ser lavadas constantemente, o que não ocorre com o sistema da Agravada.

Ainda, que na cláusula quarta restou estabelecido a forma de pagamento, no entanto, que a agravada não cumpriu com essa clausula, tendo em vista, estar em debito com o agravante, até o presente momento.

Assevera que toda e qualquer reclamação feita pela agravada, foi resolvida, o que não foi resolvido até o presente momento foi o pagamento por parte da agravada.

Destaca que a agravada devia pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 2 (duas) vezes, entretanto o mesmo pagou 5 mil reais e não pagou mais, restando em aberto a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, que junta ao autos o cálculo atualizado até a presente data, estão em um montante de R$ 19.558,71 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).

Ademais verificamos nos prints do setor de cobrança da empresa Intersolar, que foram feitas várias renegociações, entretanto todas restaram infrutíferas, pois sempre a agravada através de seu cônjuge inventava uma desculpa.

Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso para o justo fim de ser reformada a respeitável decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões (id.n.º 223750693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA VANESSA DE ASSIS EPP em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos nº 1008894-19.2024.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais – proposta por ELOISA P. FORTES RUFINO – LTDA – determinou que a Ré providencie a instalação de novos equipamentos com capacidade de produção de energia fotovoltaica contratada (3.400kWh a 3.600kWh), em 15 (quinze) dias, sobe pena de multa diária, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que além de evidenciado a probabilidade do direito, restou devidamente demonstrada, a
prima facie,
o perigo de dano.

Isso porque, foi estabelecido no Contrato de Venda e Serviços de Instalação de Microgeração de Usina Solar Fotovoltaica que a geração possuiria uma média anual esperada de 3.400KWh/mês a 3.600KWh/mês – id. 152575522.

Entretanto, em tese, a geração de energia não estaria chegando nem próximo da expectativa contratada, conforme documentos e contas mensais da concessionária de energia – id. 152576479 e ss.

A propósito:

(...)

Ressalte-se que o deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará ao prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer tempo.

Ante o exposto,
DEFERE-SE
o pleito contido na inicial para
CONCEDER EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que a parte requerida providencie a instalação de novos equipamentos com capacidade de produção de energia fotovoltaica contratada (3.400KWh/mês a 3.600KWh/mês), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).”

Pois bem.

Cinge-se o mérito recursal em aferir o acerto ou não da decisão proferida na instância de origem que, entendendo estarem preenchidos os requisitos do art.
300
, do
CPC/2015
, deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e determinou à ré, providencie a instalação de novos equipamentos com capacidade de produção de energia fotovoltaica contratada (3.400KWh/mês a 3.600KWh/mês).

Mister consignar que trata-se a relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando a parte Agravada/Autora enquadrado no conceito de consumidor e a parte Agravante/Ré, no de fornecedor, conforme dispõem os artigos 2º e 3º, da Lei nº
8.078
/90.

Pois bem, incontroverso nos autos a contratação do projeto e a instalação do sistema solar fotovoltaico (id.n.º 223763667).

A parte autora se acautelou em demonstrar, de maneira suficiente, que a energia produzida pela referida usina fotovoltaica se encontra aquém do patamar veiculado na proposta comercial.

Sendo assim, entendo que o Agravado logrou êxito em preencher os requisitos presentes no art. 300, caput e §3º do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Portanto, estando suficientemente demonstrada a geração de energia em patamar inferior ao contratado, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito do Agravado. De seu turno, o
periculum in mora
também se mostra presente, sobretudo diante dos relevantes prejuízos financeiros que vem sendo suportados pelo autor.

Logo, estando preenchidos os requisitos previstos no art.
300
, do
CPC/2015
, não se verifica qualquer desacerto no édito judicial impugnado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024